Tribunal: TJMT
Processo: 1016420-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016420-51.2021
AGRAVANTES: SIRLENE APARECIDA PELLIZON MOTTA DOS SANTOS e Outros.
AGRAVADA: CLEONIRCE APARECIDA CORREA DE AMORIM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PENSÃO POR MORTE– EX-CÔNJUGE – RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – PERDA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE – RECORRE DA DECISÃO QUE SUSPENDEU O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DA PREVIDÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA.
Se a separada não recebia pensão alimentícia do ex-marido, vindo este a falecer, não terá direito à pensão previdenciária, nos termos do art. 30, I da Lei Complementar Municipal no 399/15.
Sem a comprovação da condição de dependente pelo recebimento de pensão alimentícia, não faz jus, a ex-cônjuge, ao benefício de pensão por morte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIRLENE APARECIDA PELLIZON MOTTA DOS SANTOS e Outros, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem no 1028338-31.2018.8.11.0041, suspendeu o pagamento de pensão de Paulo Eduardo dos Santos à Sirlene Aparecida Pellizon Motta dos Santos, ora agravante, depositando-se o numerário em conta judicial, devidamente vinculada aos autos.
Em suas razões, a agravante informa que:
- a decisão agravada foi proferida em audiência de instrução realizada dia 19 de agosto de 2021, sendo as partes intimadas no ato daquela audiência;
- a agravada, CLEONIRCE APARECIDA CORREA DE AMORIM, propôs ação de reconhecimento de união estável com PAULO EDUARDO DOS SANTOS, falecido em 26.07.2018, para fins previdenciários perante o Instituto de Previdência do Município de Cuiabá – CUIABÁ-PREV;
- Paulo Eduardo dos Santos era casado com a agravante, porém estavam separados de fato desde o mês de junho/2016;
- o falecido chegou a propor ação de divórcio litigioso, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara de Família desta Capital, processo no 1020018-89.2018.811.0041, entretanto, com seu falecimento, a ação perdeu objeto e foi extinta sem julgamento do mérito;
- sob a alegação de conviver em união estável com o falecido, a agravada ajuizou a ação de reconhecimento e dissolução de união estável, onde foi proferida a decisão ora agravada;
- as agravantes, mulheres, na qualidade de viúva e filha então menor de idade, dependentes do falecido e por ele indicadas como beneficiárias junto ao Cuiabá-Prev, pleitearam e lhes foi deferido o benefício pensão por morte daquele instituto previdenciário. Em razão da posterior maioridade da filha Ana Paula, atualmente somente Sirlene recebe o benefício;
- apesar da separação de fato desde junho/2016, o falecido a manteve como dependente e beneficiária junto àquele órgão;
- a MMa. Juíza singular entendeu por questionar a agravante Sirlene dos motivos que a levaram a pleitear o benefício pensão por morte, já que estava separada de fato do falecido;
- a agravante Sirlene, nesta solenidade, confirmou que não vivia mais em união estável com Paulo, desde o dia 24.06.2016;
- o entendimento da MMa. Juíza singular está equivocado, pois, não obstante se encontrar separada de fato do falecido, continuava dele dependendo financeiramente e ainda constava como dependente junto ao órgão previdenciário competente;
- a Lei Complementar Municipal no 399, de 24.11.2015, reestruturou o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Cuiabá e criou o Cuiabá-Prev – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores;
- não há qualquer justificativa legal ou fática para o depósito em juízo daquele benefício.
Ao final, pede liminarmente a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso e a consequente reforma da decisão agravada.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Examinando detidamente o feito, verifica-se que a ré\agravante separou-se de fato do de cujus em junho/2016, tendo o falecimento do ex-segurado do Cuiabá-Prev - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores em 26.07.2018, conforme consta documentos colacionadas aos autos.
Segundo a Lei Complementar Municipal no 399/15, art. 30, I, consta que:
Art. 30. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:
I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;
Desse modo, no caso, se a separada\agravante não recebia pensão alimentícia do ex-marido, ou qualquer outra verba de natureza congênere, vindo este a falecer, não terá direito à pensão previdenciária, nos termos do da Lei Complementar Municipal.
Isso porque a recorrente perdeu a sua condição de dependente com a separação na data de 24.06.2016.
Assim, sem a inequívoca demonstração da percepção de alimentos, que evidenciaria a condição de dependente da ex-cônjuge, ora recorrente, nos termos da lei, incabível a concessão do benefício de pensão por morte.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, vistas ao MP.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator